Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0771002-95.2025.8.07.0016, segundo a qual foi indeferido o pedido de restabelecimento do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) probabilidade do direito, ante a falta de notificação do indeferimento da defesa prévia e a configuração da decadência; (ii) perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, objetivando o restabelecimento do direito de dirigir do autor sob pena de multa.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório, importando destacar que a medida antecipatória reclamada é satisfativa.
Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem.”
4. Contrarrazões apresentadas.
5. Em uma análise sumária e preliminar, não é possível reconhecer a ausência de notificação e declarar a decadência. É imprescindível a instrução probatória e o contraditório das partes, para a avaliação dos procedimentos administrativos adotados e dos respectivos prazos legais, sob pena de ingerência prematura na esfera administrativa.
6. Outrossim, o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, importando destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
7. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios (Súmula no 41, TUJ).